Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), posse de maquinário para produção de entorpecentes (art. 34 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). A Defesa busca a nulidade da busca domiciliar, a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da condenação pelo art. 34 da Lei de Drogas, a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena, a substituição por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência das provas para manutenção das condenações; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento do crime de posse de maquinário para produção de drogas, sob alegação de absorção pelo tráfico; (iv) examinar o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo a aplicação da confissão espontânea e o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é legítima quando fundamentada em flagrante delito e em fundadas razões indicativas de crime permanente, conforme o art. 5o, XI, da CF/1988, e jurisprudência do STF (RE 603616) e STJ (AgRg no HC 746.114).
4. A materialidade e autoria dos crimes se comprovam pelos laudos periciais das drogas (1.249,66 g de cocaína e 24,10 g de maconha), da prensa hidráulica, do armamento apreendido (revólver calibre .357 e munições) e pelos depoimentos coesos dos policiais, que relataram a abordagem, o flagrante e a apreensão dos ilícitos no imóvel controlado pelo réu, além da confissão espontânea.
5. A posse de maquinário para produção de entorpecentes (prensa hidráulica) constitui crime autônomo, não absorvido pelo tráfico, pois o tipo penal do art. 34 da Lei 11.343/2006 visa reprimir a logística de manipulação e preparo das drogas.
6. A valoração negativa da culpabilidade no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 deve ser afastada, pois o crime de tráfico de drogas, por ser de tipo misto alternativo, configura delito único, de modo que o exercício de mais de um verbo nuclear no mesmo contexto fático (trazer consigo e ter em depósito) representa uma única ação típica, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade inerente ao delito, o que impede o recrudescimento da pena-base.
7. A confissão espontânea do acusado no momento do flagrante, comprovada pela versão dos agentes de segurança, confirmada por estes em juízo sob o crivo do contraditório, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
8. A valoração negativa das circunstâncias judiciais no crime de posse de maquinário para produção de entorpecentes não se justifica quando apreendido apenas um objeto (prensa hidráulica), circunstância que, por si só, é insuficiente para exasperar a pena-base, diferentemente do que ocorreria em casos de pluralidade ou diversidade de maquinários.
9. O tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente envolvido habitualmente em atividades ilícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 1o, "a", 44, 69 e 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, 34 e 42; Lei 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 1952429, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1841118, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.